Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), KALINA BORGES DE SAMPAIO - CPF: 287.717.293-72 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE IMPOSTA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO À QUALQUER UM DOS DEVEDORES – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFICIOS QUE SE ESTENDEM APENAS À ELAS – MULTA E HONORÁRIOS DO §1o DO ART. 523 DO CPC – INCIDÊNCIA EM CASO DE NÃO PRONTO PAGAMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial apenas podem ser a elas estendidos, não se falando em exclusão da multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC pelo não cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor que não está sob esse regime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002283-30.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e determinou que a execução seja promovida apenas em face da agravante, já que as outras executadas (GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e PDG) estão em recuperação judicial, nada obstando a habilitação do crédito naqueles autos.

Alega que
a habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a incidência de qualquer multa por não cumprimento tempestivo, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa a forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento de sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial, não podendo se falar em incidência das penalidades previstas em caso de descumprimento, pois o devedor demandado pode opor ao credor as exceções comuns a todos, conforme preconiza o artigo 281 do Código Civil
.

Aduz que a multa não pode ser cobrada apenas dela, já que há outras
corrés
, o que culminaria na
quebra da isonomia
, o que reforça a necessidade de a credora se habilitar na recuperação judicial, o que afastaria a incidência desse ônus.

Diz que
a determinação de que o crédito seja ao mesmo tempo habilitado na recuperação judicial e determinado que o outro devedor o pague gera a possibilidade de cumprimento duplicado da determinação, razão pela qual merece reforma a decisão vergastada quanto a este ponto também
.

Pede
para que seja reconhecido como meio de satisfação da dívida, a habilitação do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial ou, ainda, que considerada a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a incidência destes ônus, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa a forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento de sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial, e por poder o devedor demandado pode opor ao credor as exceções comuns a todos, nos termos do artigo 281 do Código Civil, sob pena de quebra da isonomia entre os devedores.
(
sic
pág. 12)

Efeito suspensivo indeferido no Id n.

118636991.

Contraminuta no Id n. 119988995.

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.

128501695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em desfavor de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda e Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos para “
declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes fls. 49/83 reconhecendo culpa exclusiva da requerida em razão da entrega injustificada do imóvel e condenou a Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A, a corrigir monetariamente pelo INPC, o montante restituído de R$ 39.748,17 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), referente as prestações pagas pelo Autor desde a data do efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais corrigidos pelo INPC desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (sic RAC 124187/2017).”

Interposta Apelação (no 124187/2017) a esse
decisum
, foi parcialmente provida para
reconhecer que a condenação no caso estende-se a todas as demandadas as empresas PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda, e Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários
, bem como majorar o dano moral para R$12.000,00 (doze mil reais), mantendo no mais os termos da sentença.

O pedido de Cumprimento de Sentença foi dirigido exclusivamente à Ginco Empreendimentos, uma vez que as demais empresas estavam em processo de Recuperação Judicial – no 1016422-34.2017.8.26.0100, 1a Vara de Falências da comarca de São Paulo-SP (id
39371762 - Pág. 78,
1o grau
).

Ao Impugnar a Execução, a agravante aduziu a responsabilidade solidária das 03 empresas, e que o crédito deveria ser habilitado na Recuperação Judicial, e esses pedidos foram julgados improcedentes sob os seguintes fundamentos:

Pois bem a parte executada, Ginco- RIO FORTE INCORPORADORA LTDA, apresente a impugnação arguindo, em síntese, excesso de execução, que no dano moral cada parte deve arcar com sua cota parte e possibilidade de habilitação dos créditos na recuperação judicial.

Extrai dos autos, tanto da sentença, quanto do julgamento do recurso,
que a condenação é solidaria entre as partes, assim, com a coisa julgada não há possibilidade de rediscussão da matéria.

Quanto ao excesso de execução o mesmo já ficou resolvido coma homologação dos cálculos do contador judicial, sendo assim, não há excesso como disposto na impugnação.

No que tange a possibilidade da habilitação dos créditos na recuperação judicial, vejo que as executadas GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e PDG estão em recuperação judicial, assim, as medidas executórias em desfavor das mesmas não poderão ser realizadas devendo a execução prosseguir apenas em face da outra executada.

No entanto, nota-se que nada impede a parte exequente de habilitar seu crédito na recuperação judicial, vez que trata-se de uma garantia de pagamento a mais.

O acórdão proferido na AP 124187/2017 consignou a “
pertinência da condenação de todas as demandadas a responder solidariamente pelos prejuízos suportados pela Autora no presente caso
”.

Logo, a solidariedade entre os litigantes fez coisa julgada, não sendo possível alterá-la na via da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

No mais,
a solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Ademais, o STJ ao julgar o Tema 315 (REsp 1.145.146/RS), pacificou o entendimento de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ”

Por conseguinte, a agravada não é obrigada a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra a agravante.

As demais empresas condenadas estão em Recuperação Judicial e portanto a cobrança contra elas só pode ser exercida naquele juízo, com a expedição de certidão de crédito como já providenciado pelo magistrado na primeira instância. Todavia, isso não significa a satisfação do débito, como pretende a agravante.

Logo, como a obrigação da agravante é integral em relação ao débito exequendo, e em razão deste não ter sido pago espontaneamente, incide o §1o do art.523 do CPC, sendo devidos a multa e os honorários nessa fase processual.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022